Tribunal: TJSP
Processo: 1524519-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524519-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Richard William Faustino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17192
Registro: 2020.0000271385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1524519-
96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICHARD WILLIAM
FAUSTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524519-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Richard William Faustino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17192
Roubo qualificado – Réu confesso e menor de 21
anos ao tempo do crime – Inversão da posse ainda
que por breve espaço de tempo – Tentativa –
Inocorrência – Súmula no 582, do Superior Tribunal
de Justiça – Concurso formal – Regime fechado –
Cabimento – Decisão bem fundamentada em dados
concretos – Recurso improvido.
Vistos.
RICHARD WILLIAM FAUSTINO, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Waldir Calciolari, da 25a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II,
c.c. o art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa, de valor
unitário mínimo (fls. 112/118).
Isto porque, no dia 11 de outubro de 2019, por volta
de 21h30min, na altura do número 4.800, da Av. Aricanduva, na cidade de
São Paulo, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado,
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro
de arma de fogo, uma motocicleta Yamaha/Neo 125, placas EKK 5739, de
Francisca de Moraes Leal Sousa e uma motocicleta Honda/CG 125 KS,
placas DZL 9131, de Thiago Sérgio de Souza.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a redução das penas, inclusive pelo reconhecimento da tentativa do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524519-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Richard William Faustino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17192
roubo praticado contra a vítima Thiago, e a fixação de regime semiaberto
(fls. 137/140).
Recebido o recurso (fls. 119), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 143/148).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 161/171).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Richard William
Faustino contra a r. sentença de fls. 112/118, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 70,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, pois a
Defensoria Pública se limita a postular a redução da pena e a fixação de
regime mais brando.
Assim, na medida em que o réu admitiu a prática do
crime e como as vítimas Thiago Sérgio de Souza e Francisca de Moraes Leal
Sousa atestaram essa realidade (mídia digital – SAJ), não havia mesmo como
reconhecer a improcedência da ação penal.
Tampouco é possível, a despeito do esforço da
combativa Defensoria, reconhecer a forma tentada quanto a um dos roubos
praticados, na medida em que o ofendido Thiago atestou que já tinha descido
da moto e chegou a entregá-la ao acusado, que assumiu a direção do veículo,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524519-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Richard William Faustino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17192
mas, mesmo assim, insistiu apara que voltasse a fim de revistá-lo (mídia
digital – SAJ).
Entretanto, como Thiago é policial militar resolveu
reagir e disparou sua arma em direção ao acusado que caiu da motocicleta e,
só assim, pôde recuperar a res furtiva cuja posse, ainda que por breve espaço
de tempo o réu chegou a obter, circunstância suficiente à consumação do
crime de roubo.
Nesse sentido, aliás, se direciona a jurisprudência do
Col. Supremo Tribunal Federal:
“O crime de roubo consuma-se quando o agente,
após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a
ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se
exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente
logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto,
porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda
Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC
85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de
1o.07.05.” (RHC 119611, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 10/12/2013, Processo Eletrônico DJe-030 divulg 12-02-2014 public
13-02-2014).
Esse entendimento, aliás, está cristalizado no
enunciado da Súmula no 582, do Superior Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524519-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Richard William Faustino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17192
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada.”
Sendo exatamente esta a hipótese dos autos, por
ocasião da prisão do apelante já estava consumada também esta subtração, de
maneira que, bem configurados os dois crimes de roubo qualificado pelo
concurso de agentes, resta apenas analisar a pena imposta.
Nesse mister o que se percebe é que a pena base foi
exasperada, mas considerando a atenuante da menoridade relativa e da
confissão espontânea, a pena foi reduzida para 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo nas primeiras fases da dosimetria.
Em seguida, como o crime foi praticado em
concurso de agentes, o aumento de 1/3 foi bem justificado, e a pena, então,
chega ao total de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Finalmente, em face do concurso formal sofreu nova
exasperação de 1/6, não merecendo, então, qualquer tipo de reparo.
No mais, a natureza do delito, cuja gravidade é
indiscutível, e o montante da pena finalmente concretizada não autorizam a
concessão de qualquer outro benefício de execução, ficando mantido o regime
inicial fechado imposto na sentença que, trouxe fundamentação criteriosa e que
não veio baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524519-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Richard William Faustino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17192
RECURSO para a manutenção da r. sentença, por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR